Tribunal: TJES
Processo: 0038043-09.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038043-09.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNAR GATTI e outros
APELADO: GILMAR BERGAMI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESVALORIZAÇÃO DO BEM. CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelações cíveis interpostas por Cristiano Simonassi e Ednar Gatti contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-os ao pagamento de R$ 94.600,00, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O primeiro apelante sustenta a retirada arbitrária do equipamento pelo credor, impugna a avaliação da máquina, questiona a cláusula penal e o valor da causa. O segundo apelante alega ilegitimidade passiva por figurar apenas como avalista e ausência de provas quanto ao valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o avalista pode ser responsabilizado solidariamente pelo débito contratual; (ii) estabelecer se a cláusula penal imposta no contrato deve ser reduzida por excessiva onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O avalista responde solidariamente pelo débito assumido, conforme o art. 899 do Código Civil, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

4) A avaliação do bem realizada por empresa especializada considera o estado da máquina e a necessidade de reparos, não havendo prova em sentido contrário, cabendo aos apelantes o ônus de demonstrar eventual incorreção do laudo, nos termos do inc. II do art. 373, do CPC.

5) A cláusula penal de 20% sobre o valor do contrato se mostra excessiva, considerando que a escavadeira, adquirida em 2014, já possuía seis anos de uso e permaneceu com o comprador por apenas 13 meses.

6) A redução da penalidade a 5% do valor do contrato se justifica pela necessidade de restaurar o equilíbrio econômico e evitar enriquecimento sem causa do credor, nos termos do art. 413 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1) O avalista responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação contratual, nos termos do art. 899 do Código Civil.

2) A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente quando configurada excessiva onerosidade, nos termos do art. 413 do Código Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento aos apelos.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tendo em vista a correlação entre os fundamentos recursais, passo a apreciar os apelos de
Cristiano Simonassi
e
Ednar Gatti
conjuntamente.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante
Ednar Gatti
sustenta a ilegitimidade passiva, sob argumento de que figura apenas como avalista no contrato firmado entre as partes.

Sem razão o recorrente.

A assinatura na nota promissória e no contrato como avalista o vincula solidariamente ao cumprimento da obrigação, nos termos dos art. 899 do Código Civil:

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

Nesse sentido a pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE NÃO VERIFICADA – ASSINATURA DO CONTRATO NA QUALIDADE DE AVALISTA – CLÁUSULA EXPRESSA E INDENE DE DÚVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NATUREZA DISTINTA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Analisando o contrato exequendo, nota-se que a apelante constou no instrumento contratual como avalista, e, por essa razão, é parte legitima para figurar no polo passivo da execução e para responder pela dívida, em atenção ao previsto nos art. 898, §1°e art. 899, caput, ambos do CC. 2. A cláusula disposta no instrumento contratual não deixa margem de dúvidas para a qualidade em que a embargante/apelante figurou, bem como que, no campo de assinatura do referido contrato consta expressamente o termo “AVALISTA(S)”, com a devida assinatura da apelante. 3. A apelante assinou o contrato na condição de avalista do devedor principal e não como simples “cônjuge”, a prestar outorga uxória, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, tampouco, em ausência de responsabilidade pela dívida.
[...] (Data: 03/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001339-37.2021.8.08.0045 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVAL. PARTES QUE FIGURAM COMO AVALISTAS DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RESPONSABILIDADE ASSUMIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O aval é um instituto jurídico através do qual o avalista garante o cumprimento da obrigação disposta no título, tratando-se de garantia cambial autônoma na qual o avalista passa a figurar como responsável pelo adimplemento integral da obrigação, conforme disposições dos artigos 897 a 900 do Código Civil. 2. No presente caso, constato que a Cédula de Crédito Rural nº 40/03767-3, ID. 2156196 - Pág. 1/8, de 22 de agosto de 2013, firmada em favor do Banco do Brasil, no valor de R$ 46.410,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e dez reais) apresenta de forma expressa o nome dos Agravantes SEBASTIAO DA SILVA e MARGARETH CAZOTTI, como avalistas do título, com a aposição de sua assinatura em todas as páginas do contrato. 3. Os Agravantes assumiram a obrigação de pagar o título de crédito nas mesmas condições do devedor originário (avalizado), não estando caracterizado o fumus bonis iuris necessário para deferimento da tutela de urgência pretendida.
4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 10/Jul/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001272-76.2022.8.08.0000 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

Trata-se de responsabilidade autônoma e independente, que não se extingue pelo simples fato de o bem ter sido retomado pelo credor, pois não equivale à quitação integral da obrigação contratual.

A cláusula de reserva de domínio resguarda o direito do credor de retomar o bem, sem prejuízo da cobrança dos valores restantes, conforme preceitua o artigo 525 do Código Civil.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

M
ÉRITO

Segundo se depreende, em
2014
as partes entabularam contrato de compra e venda de equipamento, com reserva de domínio, de uma Escavadeira Hidráulica, marca Caterpilar, modelo 312CL, série CAT0312CPCBA04529, ano 2008.

A máquina fora adquirida de
Gilmar Bergami
pelo primeiro recorrente,
Cristiano Simonassi,
no valor de RS 180.000,00, figurando o segundo apelante,
Ednar Gatti
, como avalista.

Acordado o pagamento em 24 parcelas, a partir de 04/08/2014, com juros de 1% ao mês (cláusula sexta do contrato), o primeiro apelante entregou 08 cheques no valor de R$ 5.400,00 cada, da empresa Blocofort Produtos de Cerâmica Ltda-ME.

Ocorre que somente 01 cheque fora compensado, tendo os demais sido devolvidos por insuficiência de fundos.

Com efeito,

o apelado ajuizou a ação originária, cobrando R$ 55.000,00 pela desvalorização do bem, R$ 9.000,00 pelo desgaste nos 13 meses de uso, conforme cláusula contratual (5% do produto da venda) e R$ 36.000,00 atinentes à multa contratual de 20%, alcançando o montante de R$ 94.600,00, já abatida a única parcela adimplida.

O douto juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, haja vista a incontrovérsia a respeito da relação jurídica e do inadimplemento, bem como a ausência de prova das teses defensivas.

Cinge-se, portanto, a celeuma ao valor da avaliação do equipamento, à depreciação pelo uso e à abusividade da cláusula penal.

Pois bem. Questiona-se a validade do laudo apresentado pelo apelado, no sentido de que a avaliação da máquina no valor de R$ 125.000,00 não corresponde à realidade do mercado e que a alegação de falta de manutenção por 13 meses é inverossímil.

Todavia, o laudo confeccionado pela loja especializada Sotreq CAT avaliou o bem com esteio nas condições apresentadas durante a vistoria, incluindo os reparos necessários em razão do uso prolongado e da ausência de manutenção adequada (fl. 19).

Ademais, não subsiste nenhuma prova capaz de infirmar as conclusões da prova técnica, ônus que competia aos recorrentes, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

O mesmo se aplica em relação à ventilada incorreção do valor da causa, que reflete estritamente valor da cobrança, nos moldes do art. 291 do CPC (“
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
”).

Por conseguinte, correta a dedução da quantia avaliada como parte do pagamento da dívida e a cobrança de 5% pelo uso superior a um ano, nos termos do parágrafo segundo da cláusula sétima, a saber:

“Os valores pagos pelo COMPRADOR, antes de restituídos, deverão também compensar o valor do uso, do desgaste do Equipamento, estes convencionados em 5% (Cinco por cento) por ano, sobre o preço de venda do equipamento que está estipulado na Cláusula Sexta.” (fl. 13)

Vencido esse ponto, a aplicação da multa contratual de 20% sobre o valor do contrato tem respaldo no parágrafo primeiro da mesma cláusula:

“Parágrafo Primeiro - Rescindida a compra e venda por inadimplência do COMPRADOR, será devida uma multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do negócio, em favor do VENDEDOR, independente das perdas e danos e demais reparações necessárias a recompor o Equipamento ao seu estado de conservação e utilidade da época da venda.”

A possibilidade de redução da cláusula penal encontra guarida no art. 413 do Código Civil, segundo o qual “
a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

No mesmo passo trilha o entendimento do Tribunal da Cidadania, como subsegue:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E USO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CC. EXCESSO. REDUÇÃO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

3. Na espécie, o Tribunal de Justiça considerou a multa contratual excessiva, levando em conta a ocorrência da rescisão contratual em seus estágios iniciais e a condição econômica dos contratantes. [...]

(AgInt no AREsp n. 2.547.310/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Fincada essa premissa, deve-se ter em mente que a escavadeira negociada em 2014 era do ano de 2008, bem como o uso do bem pelo primeiro recorrente por apenas 13 meses, inexistindo comprovação de má utilização e de nexo causal em relação aos danos identificados no momento da avaliação em 2015.

Sob esse prisma, a condenação ao pagamento de praticamente R$100.000,00 pelo uso, por um ano, da máquina adquirida por R$180.000,00 e retomada pelo vendedor, não se mostra razoável e proporcional.

Além da cobrança pela desvalorização do bem em R$ 55.000,00, o instrumento prevê, pelo mesmo motivo, o pagamento de 5% do valor global pelo desgaste da máquina, correspondente a R$ 9.000,00.

A fim de minimizar tal onerosidade excessiva e restaurar o equilíbrio econômico decorrente da relação jurídica, afigura-se adequada a redução da cláusula penal ao patamar de 5%, isto é, de R$36.000,00 para R$ 9.000,00.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recursos e a eles dou parcial provimento, a fim de reduzir a 5% o valor cobrado a título de multa contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)